Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Direito processual civil. Remessa Necessária. Saúde. Internação compulsória. Necessidade. Tratamento Psiquiátrico. Dependente químico. Remessa não provida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária contra a sentença que antecipou os efeitos da tutela e determinou a internação compulsória do réu em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em reanálise obrigatória da sentença desfavorável à Fazenda Pública, que determinou a internação compulsória.
III. Razões De Decidir
3. A internação para tratamento psiquiátrico revela-se necessária quando a parte não tem condições de responder pelos seus atos, colocando em perigo de dano não só a sua integridade física, como a de seus familiares e de terceiros.
4. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou na rede privada hospitalar, não havendo vaga disponível naquela.
5. Comprovado o exigido pela legislação pertinente no tocante à internação compulsória, ainda que se trate de medida extrema, a procedência do pedido de internação compulsória é medida que se impõe.
IV. Dispositivo E Tese
6. Remessa não provida.
Tese de julgamento: “1. É dever do Estado a internação compulsória para tratamento psiquiátrico em razão de dependência química, para parte hipossuficiente que não tem condições de responder pelos seus atos, colocando a si, seus familiares e terceiros, em perigo de dano.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196 e art. 4o, 6o e 9o da Lei no 10.216/01. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1923883, 0710358-54.2023.8.07.0018, Rel: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024. Acórdão 1942168, 0709227-44.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.